Tribunal: STF
Processo: RE 649922
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ. PREJUÍZO. CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/1995. TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992), o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao apreciar o tema 117 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.